Tribunal: TCU
Processo: 016.065/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5217/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.065/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Boscolo de Souza (XXX.239.716-XX); Andreia Ferreira (XXX.780.078-XX); Carla Regina Moreira (XXX.412.818-XX); Daniella Fernanda de Franca Cornelio (XXX.677.288-XX); Juliana Campos Bomfim (XXX.738.448-XX); Katiuscia Diniz Ferreira (XXX.301.268-XX); Lana Lourenco (XXX.748.168-XX); Luciana Diniz Freitas (XXX.969.703-XX); Marina de Castro Nascimento Goncalves (XXX.561.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.